Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736398-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: SOFIA COSTATO BRESCIANINI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra acórdão de ID – 26512600. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26800996. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SOFIA COSTATO BRESCIANINI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator